Tribunal: CARF
Processo: 10325.000002/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000002/2005-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.090 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Recorrente
INDUSTRIAL E COMERCIAL TOCANTINS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB verifique os valores de
créditos lançados de COFINS na DCOMP neste processo, se são oriundas das vendas praticadas
dentro do estreito espaço temporal, de forma consistente, segundo o preceituado no processo
judicial no 2007.71.00.019725- entre os períodos de 26/07/2004 até 20/03/2005, que considerou a
sua cliente empresa FUGA S.A. Indústria de Couro empresa preponderantemente exportadora.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000002/2005-11
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O presente Recurso Voluntário representa o inconformismo do recorrente contra a
decisão da D.R.J de Fortaleza – CE, externado no acórdão 08-19.162 de 28/10/10, que não
reconheceu o seu pedido de Manifestação de Inconformidade, que não permitiu por fim o direito
a utilização de créditos da COFINS no montante de R$ 23.576,37, oriundos de venda a empresa
preponderantemente exportadora a ser compensado da CSLL em base estimada para período
base novembro de 2004.
Defendeu que aquela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Imperatriz, MA,
não reconheceu em 28/04/2006, segundo o despacho decisório, de forma correta aquele pedido
de compensação, o qual tinha por lastro créditos de PIS / COFINS apurados a partir das
aquisições de insumos consumidos na industrialização do couro tipo blue, que foram fornecidos
a seu comprador empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro, que conforme as argumentações
da fiscalização não detinha critérios legais para ser considerada como atuante , em atividade
preponderantemente de exportação.
I – Quanto ao Acórdão recorrido
No entender do contribuinte as suas atividades mercantis estariam corretamente
enquadradas ao abrigo do previsto no § 1o art. 40 da lei no 10.865/2004, que lhe garantem manter
aqueles créditos de PIS e COFINS, obtidos pela aquisição de itens destinadas a produção de
mercadorias, que por seu fim foram vendidos empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro.
mercadorias adquiridas pelo seu cliente, insumos, que posteriormente também sofreram processo
fabris, por derradeiro foram destinados com fins exclusivos de exportação.
Logo, as vendas a empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro foram
corretamente realizadas com a suspensão do PIS e COFINS e lhe garantem a devida utilização
dos seus créditos acumulados para compensação dos tributos federais, como aqui estão sendo
utilizados para abater dos débitos oriundos da CSLL e IRPJ em base estimada em junho e julho
de 2004..
Tal argumentação foi rechaçada no voto relator, que foi acompanhada por
unanimidade na sua turma.
É importante trazer a leitura da minuta do acórdão combatido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2004 SUSPENSÃO. PJPE. ATÉ 04/11/2004.
ADE.
Desde a publicação da Lei n° 10.865, de 2004, até 04/11/2004, não era exigível Ato
Declaratório Executivo (ADE) de pessoa jurídica preponderantemente exportadora
(PJPE), adquirente de insumos, para fins de suspensão da contribuição social nessa
aquisição.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. CONCEITO
NO ANO-CALENDÁRIO DE 2004.
No ano-calendário de 2004, para ser considerada como PJPE, sua receita bruta
decorrente de exportação para o exterior, relativa ao ano-calendário de 2003, deveria ser
superior a oitenta por cento de sua receita bruta total no mesmo período. A venda
realizada para contribuinte não enquadrado como PJPE efetua-se sem a suspensão da
Cofins e do PIS/Pasep mencionada pelo artigo 40 da Lei n° 10.865, de 2004, não
acarretando, pois, crédito a ser ressarcido/compensado ao vendedor.
Em seu voto resumiu que os pontos enfrentados pelo indeferimento da
compensação sustentados no Manifestação de Inconformidade foram a restrição ao
aproveitamento de créditos da COFINS, que detém o Direito previsto na Constituição Federal
pela não-cumulatividade, manutenção e utilização do saldo credor, assim como o Direito e os
efeitos do artigo 16, parágrafo único, da Lei n° 11.116, de 2005 sobre a suspensão da Cofins de
que trata o artigo 40 da Lei n° 10.865, de 2004. E realizou um estudo sobre os institutos legais.
E daí conclui pelo indeferimento da demanda ao contribuinte. Trouxe destacados
argumentos para justificar a impropriedade do pedido, quando fez uma análise pontual à luz das
informações que dispunha até aquele momento, com a interpretação sobre o art. 40 da lei no
10.865/2004, que historicamente, conforme também descreveu em seu voto, sofreu alterações na
sua redação para aperfeiçoamento do conceito de comprador preponderantemente exportador
para fins da suspensão da cobrança do PIS/PASEP e COFINS, como sustentou. .
“Desse modo, a partir de 05/11/2004, para obter a suspensão de PIS/Pasep e de Cofins
na compra de insumos, o adquirente dos insumos ficou obrigado a habilitar-se como
pessoa jurídica preponderantemente exportadora (PJPE). Nesse passo, constata-se que o
procedimento prévio de habilitação visou conferir segurança jurídica ao controle das
suspensões de PIS/Pasep e de Cofins nas vendas de insumos a PJPE.
Por outro lado, desde a publicação da Lei n° 10.865, de 2004, até 04/11/2004, não se
poderia exigir ADE da PJPE, pois, nesse período, o titular do Fisco Federal ainda não
havia fixado outras condições para obtenção do benefício, na forma da delegação
de poderes conferido pela citada Lei (artigo 40, § 4o, inciso I). Deve-se, então, aferir,
se a venda foi efetuada com suspensão ou não, apenas por meio dos requisitos originais
já estipulados pelo seu artigo 40, cabeça e §§ 1o, 2° e 4o, inciso II.
E por fim, destaca-se as colocações centrais do voto do relator:
Nesse passo, verificando os requisitos da Lei n° 10.835, de 2004, constata-se que a
única adquirente (Luiz Fuga Indústria de Couro, CNPJ n° 03.324.048/0001-43,
consoante fl. 57) dos insumos produzidos pelo administrado não se adequava em 2004
ao conceito de PJPE, nos termos da redação original de seu artigo 40, § 1o, ao exigir que
a receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição (ou seja, em 2003), houvesse sido superior a
80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período. Ocorre que,
conforme consulta à DIPJ 2004 (Ficha 26-A) do ano-calendáro 2003, telas de fls.
127/139, consolidadas na planilha de fl. 140, o citado índice da adquirente foi igual
a 78,50% (setenta e oito e cinquenta centésimos por cento), o que a impede de
qualificar-se como PJPE. Logo, para o período compreendido de junho a julho de
2004, inexistiu suspensão das contribuições sociais por descumprimento da cláusula
fixada no artigo 40, § 1o, da Lei n° 10.865, de 2004, pelo que não devem ser
homologadas compensações relativas ao crédito requerido desse período. ( Destaque
nosso)
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Apenas para argumentar, mesmo que se ultrapassasse o impedimento acima
mencionado, o contribuinte só teria direito à suspensão sobre as vendas efetuadas a
partir de 26/07/2004 (data da publicação da Lei n° 10.925, de 2004, que alterou o artigo
40 da Lei n° 10.865, de 2004), pois na redação original do artigo 40 da Lei n° 10.865,
de 2004, não constava o couro e seus derivados (capítulos 41 e 42 da TIPI) como
produtos cujos insumos seriam alvo de suspensão de PIS/Pasep e Cofins. ( Destaque
nosso)
E por fim sacramentou-se no voto do relator que indeferiu seu pleito, ora
combatido:
“Assim, não assiste razão ao sujeito passivo”.
II - Quanto ao Recurso Voluntário
Por outro lado, temos basicamente neste Recurso Voluntário as seguinte alegações
e pedidos:
Quanto a preliminar;
Na sua parte inicial abordou que haveria a necessidade da suspensão do
andamento de presente julgamento, pois antes de adentrar às razões no mérito que conduzem ao
provimento do presente recurso, expos novos fatos transcorreram durante a tramitação do
presente processo administrativo fiscal.
Antes mesmo do presente indeferimento em discussão realizado por parte da
DRJ/FO em 28/10/2010, contra o seu pedido de Manifestação de Inconformidade, pelo não
reconhecimento da compensação dos seus créditos de COFINS, a recorrente também acabou por
ingressar em conjunto com o seu próprio cliente, a empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro
na Justiça Federal de Porto Alegre em 14/06/2007, para poder assegurar os benefícios da mesma
matéria aqui discutida.
Segundo o recorrente, em face do despacho decisório por parte DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL EM IMPERATRIZ- MA em 28/04/2006, que lhe negou o direito a
compensação supracitada créditos da COFINS e PIS, que lhe impossibilitou em abater a suas
dívidas fiscais no exercício de 2004, pelos seus débitos trimestrais de CSSL e IRPJ, ambos em
base estimada, naquele Declaração de Compensação no ano de 2004.
A argumentação principal da Delegacia da Receita Federal em seu despacho
decisório contrário a utilização dos créditos da COFINS, que inclusive foi mantido no Acórdão
aqui combatido, foi justamente a inexistência de um Ato Declaratório Executivo, que
reconhecesse a condição da empresa adquirente de seus produtos como empresa
preponderantemente exportador por parte do próprio fisco.,
Justamente tal condição inexiste no entender da fiscalização e por um erro na
interpretação da legislação de regência da matéria faria com que pudesse em pagar no fim deste
lide os tributos CSSL e IRPJ em base estimadas.
Segundo então a Recorrente procurou a própria empresa cliente Luiz Fuga S.A . -
Indústria de Couro e levou a questão do eventual possível pagamento de tributos, pois a mesma
não era considerada pelas autoridades fiscais como preponderante exportadora e não poderia
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

usufruir da compensação dos seus créditos de PIS/APSEP e CONFINS, justamente pela falta do
ato administrativo próprio..
Por tais fatos a empresa Luiz Fuga S.A . - Indústria de Couro acabou por ingressar
por meio de ação judicial, em 04.06.2007, perante a 2a VF, Tributária da Subseção Judiciária de
Porto Alegre, sob o n.° 2007.71.00.019725-6, para forçar o fisco federal lhe outorgar o ADE
específico, com o fim de reconhecer a sua condição de preponderantemente exportadora
referente ao período de 26.07.2004 até 23.05.2005, por meio de pedido de antecipação de tutela e
empresa recorrente também acabou por se tornar litisconsorte necessária em 14/06/2007.
Neste caso se houvesse antecipação da tutela lhe sustentaria a manutenção dos
citados créditos, ora em questão neste atual pedido de inconformidade, e que poderia ser mantido
de forma definitiva na sentença de mérito do prolatado processo judicial, inclusive este foi o
motivo do seu ingresso como polo ativo desta ação judicial contra a Receita Federal do Brasil,
conforme atesta a própria decisão daquele juízo.
“Considerando que o pedido da autora - reconhecimento da condição de empresa
predominantemente exportadora -apresenta-se como questão subjacente ao crédito
tributário constituído contra a empresa Industrial e Comercial Tocantins Ltda., e
atentando que a decisão destes autos poderá interferir na situação daquela ou mesmo
produzir reflexos quanto ao seu débito, intime-se a parte autora para que promova a
citação da litisconsorte necessária. Após, venham conclusos para decisão. Porto Alegre,
06 de junho de 2007. Tiago Scherer Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena”(
Destaque nosso)
Sendo que em 19/06/2007 houve a decisão da Federal que lhe concedeu
juntamente com sua cliente a antecipação de tutela em parte, conforme se apresentou:
“Vieram os autos conclusos.
Recebo a petição das fls. 139/140 como emenda à inicial
Antecipação de efeitos declaratorios
A decisão que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional não antecipa
propriamente a certificação do direito, mas os efeitos executivos da futura
sentença de procedência, aqueles que esta tem aptidão para produzir no plano
da realidade. Antecipa-se a eficácia social da sentença. No caso das sentenças
com eficácia preponderantemente declaratória, antecipa-se a eficácia negativa
do preceito a ser futuramente imposto ao réu, através de mandamentos de
abstenção (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 3a ed. São Paulo:
Saraiva, 2000. p. 84-86).
Assim, no caso do pedido veiculado nestes autos, não há como se determinar a
imediata expedição do ato declaratório postulado, que importaria em
desconstituição do crédito tributário, devendo o mesmo ser limitado, se
acolhido, à determinação de que a ré abstenha-se de exigir o referido crédito,
suspendendo-se a sua exigibilidade, uma vez que esta suspensão assume o
papel do efeito mandamental decorrente da eficácia negativa do preceito
declaratório postulado.
Condição de empresa preponderantemente exportadora - extensão do
conceito de receita bruta
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

O regime de suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
para as empresas preponderantemente exportadoras foi instituído pelo art. 40
da Lei n° 10.865/04, que dispôs:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. [Redação dada pela Lei n" 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta
total no mesmo período, (grifei)
Esta regra foi posteriormente alterada pelo art. Io da Lei n° 11.196/05, que
estabeleceu um novo parâmetro para a apuração do montante de exportações
que caracterizaria as empresas preponderantemente exportadoras:
1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005) (grifei)
Note-se, portanto, que no período postulado pela autora, considerar-se-ia como
empresa predominantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente
de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta
total no mesmo período.
O conceito de receita bruta, por sua vez, deve ser legitimamente buscado nas
disposições do § 1odo art. 1o das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, validades
editadas sob a égide da nova redação do art. 195 da CF, alterado pela Emenda
Constitucional n° 20/98:
Lei n° 10.637/02
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, (grifei)
Lei n° 10.833/03Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, (grifei)
Anoto que, o termo faturamento foi equiparado, pela Lei 9.718/98 à receita
bruta da empresa, devendo, portanto, ser utilizado para a interpretação do art.
40 da Lei n° 10.865/04, em sua redação original.
Deve concluir-se, portanto, que não há amparo legal para a exclusão das
variações cambiais positivas como receita de exportação, uma vez que a
legislação vigente à época não limitava a receita bruta às receitas
operacionais, incluindo também as receitas financeiras decorrentes da
operação.
Ressalto também que, em que pese não exista previsão legal acerca da exclusão
das vendas canceladas do valor apurado a título de receita bruta da empresa,
essas deduções são permitidas na apuração da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.
Ora, mesmo que não houvesse previsão para tanto, parece evidente que não há
base imponível para as exações ou mesmo configuração material de receita,
ante a ausência de variação patrimonial positiva, o que permitiria afirmar que,
não existindo receita, o benefício deveria ser apurado a partir da situação
concreta da empresa e não simplesmente no sistema ficto apurado
contabilmente.
Postulado da Razoabilidade
De todo modo, tenho que a decisão proferida nos autos do processo
administrativo n° 11065.004918/2004-21 é claramente irrazoável, ofendendo o
aspecto substancial da legalidade do ato Inicialmente, cumpre esclarecer que a
concessão da suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
para as empresas preponderantemente exportadoras é ato vinculando, não
existindo margem para a discricionariedade do agente fiscal. Todavia, o ato
não deve ser praticado apenas por um exame da subsunção do fato à regra,
mas também obedecendo ao postulado da razoabilidade, previsto
expressamente no art. 2o da Lei n° 9.784/99, que rege o processo
administrativo federal.
A razoabilidade deve ser utilizada como a diretriz que exige a relação das
normas gerais com as individualidades do caso concreto, quer mostrando sob
qual perspectiva a norma deve ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses
o caso individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na
norma geral (Ávila, Humberto Bergman. Teoria dos Princípios. Ia ed. São
Paulo: Malheiros, 2003).
Em situações limite, cabe ao agente aplicar a regra de modo a atender
razoavelmente a sua finalidade, através de um exame de sua adequação ao
caso concreto. Ora, é irrazoável excluir a autora da condição de empresa
preponderantemente exportadora por uma variação ínfima e amplamente
discutível no percentual da receita decorrente da exportação (na interpretação
dada pela Receita Federal, ao invés de 80% a empresa haveria demonstra que
79,49% de sua receita decorreria de exportações).
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário constituído por força do
indeferimento do pedido de inclusão no regime de suspensão da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS para as empresas preponderantemente
exportadoras.
Ao SD para incluir a empresa a empresa Industrial e Comercial Tocantins Ltda
no pólo ativo da demanda.
Cite-se. Após, venham conclusos para sentença.
Intimem-se.
Porto Alegre, 18 de junho de 2007.
Elisângela Simon Caureo
A recorrente acostou ao p.p o inteiro teor da sentença final, que até aquele
momento ainda não se encontrava com seu trânsito em julgado, que lhe foi favorável pela
determinação da publicação do ADE por parte da Receita Federal do Brasil, para reconhecer que
seu comprador Luiz Fuga S.A - Indústria de Couro é uma empresa preponderantemente
exportadora, no período compreendido de 26/07/2004 até 23/05/2005, que lhe garantiu em
manter todos os direitos sobre seu efeitos fiscais inerentes a manutenção dos créditos de PIS e
COFINS, que justamente é objeto maior do presente processo administrativo fiscal.
Aqui se lançam as partes mais importantes da sentença para podermos levar a
termo este voto:
“I- Relatório
Trata-se de ação ordinária através da qual a parte autora postula a determinação à parte
ré para que expeça ato declaratório da condição de empresa preponderantemente
exportadora no período de 26.07.2004 a 20.03.2005. Discorre que atua sob o regime de
suspensão da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Aponta que a exclusão
das receitas decorrentes da variação cambial ativa impediu o reconhecimento da
condição de empresa preponderantemente exportadora. Defende que a decisão é
irrazoável.
Determinou-se a emenda da inicial promovendo a inclusão no pólo ativo da empresa
Industrial e Comercial Tocantins LTDA. O que foi requerido em atos subsequentes.
O pedido de antecipação de tutela é deferido em parte às fls. 160/164.
.......
Citada, a União apresenta contestação às fls. 182/189, alegando preliminar de nulidade
da decisão proferida em sede de antecipação de tutela por encontrar-se extra petita. No
mérito, alega o não-preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício previsto
no art. 40 da Lei 10.865/04 e violação do princípio da isonomia.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II- Fundamentação Preliminar:
Decisão extra petita
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Efetivamente, tenho que a suspensão da exigibilidade de . eventuais créditos lançados
em razão do não-reconhecimento da situação de preponderantemente exportadora não é
medida incompatível com a amplitude da presente demanda e, certamente, corresponde
aos efeitos concretos do provimento declaratório que só deve ser concedido na sentença.
MÉRITO
Ao fixar o conceito de empresa preponderantemente exportadora, a Lei n°. 10. 865/04,
no seu art. 40, dispôs:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora. (Redação dada pela Lei
n° 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período, (grifei)
Esta regra foi posteriormente alterada pelo art. 1o da Lei n° 11.196/05, que estabeleceu
um novo parâmetro para a apuração do montante de exportações que caracterizaria as
empresas preponderantemente exportadoras:
1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes
sobre a venda. (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005) (grifei)
No período postulado pela autora, considerar-se-ia como empresa predominantemente
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houve sido igual ou superior a 80%
(oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
O conceito de receita bruta, por sua vez, deve ser legitimamente buscado nas
disposições do § 1o do art. 1o das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, validades editadas sob
a égide da nova redação do art. 195 da CF, alterado pela Emenda Constitucional n°
20/98:
Lei n° 10.637/02
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
......
Lei no 10.833/03
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§1oPara efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, (grifei)
No quadro legislativo em que surge a previsão contida no art. 40 da Lei 10.865/04,
estão os contornos do conceito de receita bruta, o qual a meu ver não poder ser diverso
do que se considera "total de receitas", conceito extensamente fixado na legislação
atual.
Como já disse na decisão antecipatória, não há amparo legal para a exclusão das
variações cambiais positivas como receita de exportação.
Assim, tenho que a decisão proferida nos autos do processo administrativo n°
11065.004918/2004-21 é ilegal, pois exclui indevidamente do cômputo da receita bruta
total os valores atinentes à variação cambial ativa.
Ressalto também que, em que pese não exista previsão legal acerca da exclusão das
vendas canceladas do valor apurado a título de receita bruta da empresa, essas deduções
são permitidas na apuração da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Ora, mesmo que não houvesse previsão para tanto, parece evidente que não há base
imponível para as exações ou mesmo configuração material de receita, ante a ausência
de variação patrimonial positiva, o que permitiria afirmar que, não existe receita, o
benefício deveria ser apurado a partir da situação concreta da empresa e não
simplesmente no sistema ficto apurado contabilmente.
Portanto, considerando que a inclusão da variação cambial positiva na conta de receita
de exportação acresce o percentual de participação dessa receita na conta de receita
bruta total, aproximando-se do percentual de 80%, como também o fato de que as
vendas canceladas devem ser excluídas da receita bruta total, tenho que é procedente a
demanda.
III - Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar, mantenho a antecipação da tutela e JULGO
PROCEDENTE o pedido da parte autora para, reconhecendo a ilegalidade da decisão
proferida no processo administrativo n°. 11065.004918/2004¬21, determinar à ré que
proceda à expedição de ato declaratório de condição de empresa exportadora
relativamente ao período entre 26.07.2004 e 20.03.2005.
Condeno a União Federal a arcar com as custas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 20, § 4o, do CPC.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Imediatamente, remetam-se os autos ao SD para inclusão da autora Industrial e
Comercial Tocantins LTDA no polo ativo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Porto Alegre, 23 de abril de 2008.
Elisângela Simon Caureo Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena
E segundo ainda a recorrente traz a seguinte colocação:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

“Inconformada, a União Federal interpôs Recurso de Apelação ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão disponibilizado recentemente (09.12.2010) e ementado
nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. ART. 523, § 1°, DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO.
TRIBUTÁRIO.
EMPRESA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA. REQUISITOS. ART. 40 DA LEI N° 10.865/04. CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
1.A teor do disposto no § 1o do art. 523 do CPC, não se conhece do agravo retido
quando a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, a sua
apreciação pelo Tribunal.
2.Segundo o disposto no art. 40, § 1°, da Lei n° 10.865/04, em sua redação original,
"considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta
3decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no
mesmo período ".
4.Entende-se por receita bruta total, para fins de aferição do percentual explicitado no §
1o do art. 40 da Lei n° 10.865/04, o valor total das receitas, incluídos aqueles atinentes
às variações cambiais positivas vinculadas às operações de exportação e excluídos
aqueles decorrentes das vendas canceladas e das devoluções de vendas.
Até aquele instante, 09/12/2010, quando da apresentação desta peça
administrativa o seu recurso judicial com aquela empresa compradora não havia transcorrido o
trânsito em julgado
E por isto, depreendeu que seria necessário a suspensão deste processo fiscal,
pois:
os débitos em questão encontram-se suspensos por força da antecipação de tutela
até aquele momento; e,
transitando em julgado a decisão nos moldes em que lançada, estaria suprido o
requisito imposto pela Receita Federal como óbice ao aproveitamento dos créditos em questão.
Defendeu a tese que não abriu mão da esfera administrativa, pois apenas seria e é
litisconsorte necessária, conforme a determinação daquele juízo federal, na ação em que a
empresa sua adquirente pleiteia que lhe seja concedido o Ato Declaratório de empresa
preponderantemente exportadora no período de 26.07.2004 a 20.03.2005.
E que os efeitos do trânsito em julgado lhe seriam favoráveis plenamente a manter
os créditos, ora aqui negados pela DRJ/FO, pois satisfaria ao requisito imposto para que a ela
utilizasse os créditos decorrentes das vendas realizadas para referida empresa, sendo assim
solicitou a suspensão da presente lide até o transito em julgado da ação.
A partir deste ponto parte para questão meritória de seu recurso
B) Do mérito:
Basicamente solicitou que se o presente processo não fosse suspenso que este
CARF que reconhece os seguintes direitos:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

B.1) A existência de venda para empresa preponderantemente exportadora, pelos
seguintes motivos: base legal;
Aquela existência da condição de empresa preponderantemente exportadora
da sua empresa adquirente Luiz Fuga S.A. - Indústria de Couro, que comprou os seus
produtos, detivesse ou não o Ato Declaratório, pois era, de fato, empresa preponderantemente
exportadora, nos termos do exigido pelo artigo 40, § 1o, da Lei 10.865/2004. Pois a época da
vigente norma a única condição posta para que houvesse o direito a créditos consistia no fato de
que as vendas fossem realizadas para empresas cuja receita bruta decorrente de exportação para
o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 80%
(oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
Sendo que a Receita Federal expediu a Instrução Normativa no. 466, de 04 de
novembro de 2004, que dispunha nos seus artigos 1oe 13, conforme demonstrou:
“Art. 1o As vendas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME), efetuadas para pessoas jurídicas industriais preponderantemente
exportadoras, devem ser efetuadas com suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Parágrafo único. Considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela
cuja receita bruta decorrente de exportações para o exterior, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento)
de sua receita bruta total no mesmo período.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 26 de julho de 2004”.
Sendo que tal norma administrativa fiscal, em novembro de 2004, com sua publicação
já havia produzido efeitos retroativamente, de forma a não prejudicar o direito que já
tinha sido concedido, a partir de 26 de julho de 2004, pela Lei 10.865
Alegou que há cerca de um ano depois, em 21 de novembro de 2005, a Lei 11.196 pelo
seu artigo 44 alterou a redação do § 1o do artigo 40 da Lei 10.865/04, que passou a
viger com a seguinte redação
§ lo Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes
sobre a venda.
E que por tal alteração a Receita Federal expediu a Instrução Normativa No. 595,
de 27 de dezembro de 2005, que detinha o seguinte teor.
“art.1o Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofíns) incidentes sobre as receitas de
vendas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME), efetuadas a pessoa jurídica preponderantemente exportadora. (...)
“Art. 3o Para efeitos da habilitação, considera-se preponderantemente exportadora a
pessoa jurídica cuja receita bruta decorrente de exportação, para o exterior, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição dos bens de que trata o caput, houver
sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total de venda de
bens e serviços no mesmo período”.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

§ lo A pessoa jurídica em início de atividade, ou que não tenha atingido no ano anterior
o percentual de receita de exportação exigido no caput, poderá se habilitar ao regime no
caso de efetuar o compromisso de auferir, durante o período de 3 (três) anos-calendário,
receita bruta decorrente de exportação para o exterior igual ou superior a 80% (oitenta
por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços, na forma do § 2o do art.
13 da Lei no 11.196, de 2005.
§ 2° O percentual de exportação deve ser apurado:
I - Considerando-se a receita bruta de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica; e
II- Após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
§ 3o E vedada a habilitação de pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) ou que apure o imposto de renda com base no lucro presumido”.
Sendo assim pelas as redações do artigo 40, da Lei 10.865/04, onde pela primeira
redação, a lei utilizava a expressão receita bruta total do período e para a segunda redação
dispunha a expressão receita bruta total de venda de bens e serviços no período.
B.2) A existência de venda para empresa preponderantemente exportadora, pelos
seguintes motivos factuais administrativos
Que logo após a edição da IN SRF no. 466, mais especificamente em 17.11.2004,
a empresa Luiz Fuga S.A. — Indústria de Couro protocolizou pedido de expedição do Ato
Declaratório para o fim de atestar sua condição de empresa preponderantemente exportadora
junto à RFB em Novo Hamburgo, RS.
(...)Considerando-se, então, a receita bruta total obtida pelo interessado e declarada na
DIPJ, ano calendário 2003, de R$42.590.532,95 (Quarenta e dois milhões, quinhentos e
noventa mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), e a receita
bruta decorrente de exportação, conforme informado no formulário apresentado em
2810112005, de R$33.854.515,41 (Trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro
mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos), verificamos que a receita
bruta decorrente de exportação representa 79,49% da receita bruta total.
Sendo assim, a interessada não pode ser considerada pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, pois não preenche os requisitos exigidos pelo art. 40
da lei no. 10. 86512004, com a redação dada pelo art. 6 o. da Lei no. 10. 92512004, a
receita bruta de exportação não foi superior a 80% de sua receita bruta total, ano
calendário de 2003.
Portanto, proponho que seja preliminarmente denegada a solicitação de habilitação no
regime de suspensão da contribuição para o PISIPASEP e da COFINS por não se tratar
de pessoa jurídica preponderantemente exportadora, conforme critérios definidos em
lei”.
Daqui conclui que não foram contabilizadas as receitas decorrentes da variação
cambial ativa como sendo decorrentes de exportação, bem como não foram incluídos todos
valores além do produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
E que tal conclusão impôs a empresa Luiz Fuga S.A . - Indústria de Couro o
impedimento de ser tratada o tratamento como preponderantemente exportadora de forma
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

indevida, quando criou por consequência óbice ao seu direito para usufruir os benefícios do
créditos de PIS e CONFINS daqueles insumos comprados para produzir tais bens fornecidos.
Que tal interpretação colide inclusive com consulta realizada pela Receita Federal
na sua Superintendência da 10a Região Fiscal, por meio da Solução de Consulta no 25 de 28 de
fevereiro de 2005, onde tinha a seguinte redação citada pela recorrente:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
EMENTA: SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEME NTE
EXPORTADORA. Para efeito de suspensão da COFINS, nas vendas efetuadas a pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, considera-se receita bruta total, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado auferido nas operações de conta alheia, (grifou-se)”
Depreendeu que através da Solução de Consulta a própria Receita Federal
identificou receita bruta total como sendo, em verdade, receita bruta total decorrente da venda de
bens e serviços, valendo-se, evidentemente, do que dispõe o artigo 279, do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), in verbis:
“Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei n2 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei n2 1.598,
de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário”.
Complementou que tal entendimento já foi enfrentado pelo STF, quando
estabeleceu que existe identidade entre os conceitos de faturamento e o de receita bruta, os quais
correspondem a receita decorrente de venda de mercadorias e prestação de serviços (RE 150.755,
ADIn1/DF e AD In 1103/DF).
Além disto aquele entendimento da RFB afrontou ao melhor conceito de Receita
de Exportações ao não incluir aqueles resultados de Variação Cambial Ativa, onde também traz
jurisprudência de Corte Federal, que em seu acórdão
“RECEITAS FINANCEIRAS PROVENIENTES DE EXPORTAÇÃO. PIS/COFINS.
ISENÇÃO. IMUNIDADE.
A isenção do PIS e da COFINS das receitas produtos de exportação foi alçada à
imunidade constitucional pelo art. 149, § 2o, I, não havendo neste ou em qualquer
dispositivo infraconstitucional restrição as quais receitas não são abarcadas pelas
normas. Desta forma, mesmo que receitas financeiras são provenientes de variação
cambial de produto de exportação, não podem sofrer as tributações em comento. (AMS
2002.71.08.007706-8, Ia T. do TRF 4, Rel.a Des.a Maria Lúcia Luz Leiria, DJ em
15.12.2004)”
Que por isto independente da sentença já realizada dever-se-ia aceitar que a
empresa adquirente de seus produtos é uma empresa (Luiz Fuga S.A. — Indústria de Couro) era
efetivamente uma empresa preponderantemente exportadora diversamente do que entendeu a
decisão recorrida.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

E finaliza em seu raciocínio jurídico que a ausência do Ato Declaratório, por
razões estranhas à vontade da empresa Luiz Fuga, por força de uma decisão administrativa
ilegal, não pode afastar que sua adquirente de seus produtos detinha a condição de empresa
preponderantemente exportadora. Onde a falta de tal ato não teria como afastar a situação de fato
que está abrangida a sua empresa compradora á luz da legislação supra citada.
C) Do Pedido:
Com base em sua peça recursal solicita a este Conselho que lhe conceda a
suspensão do presente processo administrativo até que aquele outro processo judicial
supramencionado, n.° 2007.71.00.019725-6, que tramita atualmente perante a 2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região .seja levado a termo com seu trânsito em julgado da
ação para poder servir de norte ao presente.
Se não for este o entendimento preliminar deste CARF , para que no mérito seja
dada provimento ao seu Recurso Voluntário para deferir o ressarcimento e homologar a
compensação pleiteada, pois compreendeu ser legítimo a utilização daqueles créditos utilizados
no procedimento compensatório, para desconsiderar a Informação Fiscal e o Despacho Decisório
proferidos tê-los por extinto.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Ao iniciar este voto é necessário trazer alguns fatos que retratam a história
ocorrida com a citada antecipação de tutela, trazida com peça principal neste Recurso
Voluntário, que foram aqui pesquisadas por este Conselheiro por meio de consulta ao site do
TRF-4, para dar maior segurança a o presente voto, como se apresenta a seguir,:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

A partir de tal pesquisa, descobre-se que a ação trazida neste Recurso Voluntário
tem sua sentença transitado em julgado em 18/03/2013.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Quanto ao pedido preliminar
Restará agora dar continuidade ao voto para enfrentar o pedido preliminar do
Recorrido para manter sobrestado o presente processo.
O motivo para o pedido de suspensão deste julgado administrativo era justamente
a falta de trânsito em julgado da ação judicial, que não ocorreu quando da confecção desta peça
de defesa acostada ao autos em 06/01/2011, fls.221.
Entretanto, conforme se assentou acima, tal fato se encontra superado desde
18/03/2013, quando o transito em julgado operou-se, conforme inclusive consta do despacho da
juíza, que este Conselheiro obteve no site daquele Justiça Federal de Porto Alegre. :

Logo a solicitação preliminar trazida está totalmente prejudica, pois perdeu seu
objeto.
Quanto ao mérito do presente Recurso Voluntário
Quanto ao mérito do presente Recurso Voluntário cabe sua análise tendo como
pano de fundo os resultados obtidos pela tutela antecipada concedida parcialmente em
18/06/2007 , assim como pela sua própria sentença confirmatória exarada pela Justiça Federal de
Porto Alegre, segundo o processo no 20077100097256 em 23/04/2008.
Segundo o Acórdão administrativo de 28/10/2010, ora recorrido, não seria cabível
em reconhecer a Manifestação de Inconformidade em relação ao aproveitamento dos créditos de
PIS/PASEP e COFINS constituídos por operações de venda a empresa Luiz Fuga S.A. —
Indústria de Couro, com base no § 1o , art. 40 da Lei 10.865/2004, segundo expressos nas
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

DCOMPS para compensarem de seus débitos fiscais CSLL e IRPJ em base estimada, pois
justamente a empresa compradora de seus produtos não detinha junto a Receita Federal do Brasil
o Ato Declaratório Executivo, conforme previsão artigo 40 da Lei n° 10,1165, de 30 de abril de
2004, com a redação dada pelo art.. 6o da Lei no 10.925, de 2004, segundo os artigos dos artigos
1o, 2o e 5o da IN SRF no 466, de 4 de novembro de 2004 para ser declarada e reconhecida como
empresa preponderantemente exportadora.
Por sua vez aquele processo judicial supramencionado, n° 2007.71.00.019725-6
foi impetrado na Justiça Federal de Porto Alegre em 05 de junho de 2006, onde inicialmente não
constava no polo ativo a empresa, aqui Recorrente, Industrial e Comercial Tocantins Ltda, que
passou a ser parte naquela lide judicial, a pedido da empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de
Couro, em 14/06/2006.
O objeto principal da lide judicial era conceder a empresa Luiz Fuga S.A o seu
reconhecimento de empresa preponderantemente exportadora em oposição ao que lhe foi negado
em processo administrativo da matéria no 11065.004918/2004-21, pois ela teria o legítimo
interesse no resultado da lide. Caso a sua empresa compradora Luiz Fuga S.A, perdesse tal
demanda a levaria por consequência a pagar os tributos – CSLL e IRPJ em base estimada, aqui
cobrados neste processo, a partir do despacho decisório da delegacia de Imperatriz, quando
certamente perderia o principal argumento para manter neste processo administrativo o Direito
as compensações do PIS e CONFIS..
Este entendimento foi exposto literalmente no despacho daquele juízo:

E daí vem do pedido do ingresso da Recorrente na lide judicial:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Nesta situação, deve-se por bem frisar, que a empresa Luiz Fuga S.A Indústria de
Couro é a única compradora dos produtos da Recorrente para fins de industrialização e
exportação, que gerariam os créditos COFINS lançados neste DCOMP no ano de 2004 para
serem compensados dos seus débitos tributários de CSLL e IRPJ em base estimada.
Tais crédito foram utilizados nas DCOMP ́s pelo interessado, pois no seu
entendimento tais vendas ou fornecimentos foram feitos ao seu cliente, sendo vendas de insumos
produzidos em mercadorias, que por fim foram destinadas a empresa preponderantemente
exportadora com base nos preceitos da constitucionais e da lei no 10.865/2004.
Tal entendimento foi desconhecido por duas vezes, seja pelo Despacho Decisório
do Delegado da Receita Federal em 28/04/2006, seja pelo Acórdão em 28/10/10, ora recorrido
no presente processo administrativo.
O cerne central da motivação pela não homologação dos créditos solicitados
nestas DCOMP`s instruídos no despacho decisório da Delegacia da Receita Federal de
Imperatriz foi a inexistência de Ato Declaratório Executivo em vigência a data das emissões
de notas fiscais de venda para empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro, que reconhecesse
formalmente como aquela adquirente empresa preponderantemente exportadora. E também neste
sentido acompanhou a DRJ/FOR em seu Acórdão em 28/10/2010.
Em ambos os casos não foram aceitos o argumento que a empresa Luiz Fuga S.A
– Indústria de Couro seria uma empresa preponderantemente exportadora, pois o seu percentual
de Receita Bruta não tinha conseguido atingir ao percentual de 80% conforme previa a lei
no 10.865/04 em seu artigo 40.. E aqui justamente neste Recurso Voluntário, a Recorrente
replica e defende com os mesmos argumentos anteriores, que a sua cliente é uma empresa
preponderantemente exportadora à luz da legislação lei no 10.865/04. em seu artigo 40, § 1o
“O artigo 40 da Lei n° 10.865, DOU de 30/04/2004 (Edição extra), que instituiu a
suspensão das citadas contribuições, assim dispunha no ano de 2004:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Art 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
à pessoa jurídica preponderantemente exportadora, que se dedique à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309, 10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, todos da
TIPI. [Redação original]
Art 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora. [Redação dada pela Lei
no 10.925, DOU de 26/07/2004]
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
[Redação original] . Este parágrafo só foi alterado pelas Leis no 11.196, DOU de
22/11/2005, e no 11.529, 23/10/2007”
,§ 2° Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá constar
a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS",
com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3oA suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos créditos
pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-
prima,;produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4° Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão.
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal; e
II - declarar ao vendedor, deforma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
Por outro lado, apesar de ambas negações anteriores neste processo, este não foi o
entendimento da Justiça Federal de Porto Alegre, quando instigado pela empresa Luiz Fuga S.A
– Indústria de Couro em 05/06/2007, segundo o processo no 20077100097256.
Conforme já descrito acima, a Recorrente ingressou na lide judicial motivado pelo
despacho daquele juízo de 06/06/2007, que reconheceu a sua importância para ser litisconsorte
necessária, pois justamente a questão subjacente ao interesse daquela empresa Luiz Fuga S.A –
Indústria de Couro, em ser declarada ser empresa preponderante exportadora, era desta
fornecedora em aproveitar-se dos seus créditos inerentes ao PIS/PASEP e COFINS relativos aos
insumos utilizados no preparo das mercadorias fornecidas a sua única cliente..
Com tal decisão infra em 18/06/2007 em sede de Tutela Antecipada a Justiça
Federal de Porto Alegre lhe afastou claramente e objetivamente qualquer cobrança dos tributos,
no caso deste processo administrativo as fls. 95 a 102, com a cobrança dos débitos da CSLL em
base estimada, no valor de R$ 23.576,37, que foram constituídos por força do indeferimento
gerado pelo supracitado despacho decisório da DRF-Imperatriz, fls. 86 a 94, pelo não
reconhecimento da condição da empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro como
preponderantemente exportadora para fins de PIS e CONFINS em desacordo aos que previa a
Lei no 10.865/2004, art. 40, § 1o.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

A cobrança acontece neste processo, conforme as fls. 95 a 102, por parte daquela
SAORT da DRF-Imperatriz em consequência do ato administrativo que não reconheceu aqueles
créditos do COFINS como devidos para a compensação a CSLL em base estimada e determinou
seu lançamento no sistema de PROFISC,:

Temos agora a antecipação de tutela em 18/06/2010, de onde extraísse somente o
essencial:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

É flagrante neste processo judicial, que a antecipação de tutela parcial foi benigna
a ambas atuantes no polo ativo, cada uma pelos seus motivos, de certo em atividades econômicas
complementares, pois de fato uma é fornecedora exclusiva da outra em suas operações
mercantis. Percebe-se inclusive em rápida analise dos contratos e estatutos sócias, que ambas
empresas tem em seu corpo societário parentes que sustentam o sobrenome FUGA, que
transparece o interesse legitimo para ambos adentrarem, na Justiça e somarem seus esforços para
defenderem os seus interesses em comum, contra futuro possível pagamento de tributos.
Sendo assim, a tutela supra apresentada vedou expressamente a cobrança de
tributos, daqueles débitos de CSLL em base estimada constituídos aqui .e outros processos
administrativos conexos a este.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Justamente este foi objetivo da tutela antecipada, parcialmente concedida, para
afastar com seus efeitos subjacentes as possíveis cobranças tributárias por parte da Receita
Federal do Brasil junto a empresa INDUSTRIAL E COMERCIAL TOCANTINS LTDA, aqui
Recorrente até a sentença definitiva. Foi a forma que encontrou aquele juízo para suspender
possíveis efeitos fiscais até aguardar a sentença derradeira, onde julgaria o mérito da ação
proposta, que é se a empresa Luiz Fuga S.A estaria dentro dos preceitos previstos na legislação
em vigência para o PIS/PASEP e COFINS e ter reconhecida a condição de empresa
preponderantemente exportadora, segundo lhe foi negado no processo administrativo no
11065.004918/2004-21 sob os auspícios da Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo
para o perído de 26.07.2004 a20.03.2005.
E reconheceu também aquela Juíza, do caso em tela, que se determinasse a
expedição em forma de tutela antecipada do Ato Declaratório Executivo naquele outro processo
administrativo 11065.004918/2004-21 que outorgasse a qualidade a empresa FUGA S.A. de
empresa preponderantemente exportadora, segundo a Lei no 10.865/2004, (PIS E CONFINS)
afastaria de uma vez por todas os débitos tributários inerentes, em consequência sobre tal
reconhecimento, que importaria para o presente processo administrativo consequências
importantes.
Foi neste sentido inclusive que foi realizado o pedido preliminar da defesa neste
Recurso Voluntário seria realizar a suspensão do julgamento desta lide, pois entendeu que
haveria um conexão de matérias entre o presente processo administrativo e aquele combatido
pela FUGA S.A. processo Administrativo no 11065.004918/2004-21, agora desviado para seara
judicial
Ficou devidamente demonstrado no processo judicial, acostado pelo Recorrente,
que o pedido feito pelos advogados da empresa ao emendar a inicial na justiça tinha como claro
temor que a Recorrente tivesse que arcar com os efeitos do pagamentos de tributos, inclusive da
CSLL estimada no presente processo. .
Sendo assim, a tutela antecipada foi concedida parcialmente para afastar de início
os seus efeitos subjacentes para que a Receita Federal do Brasil não cobrasse tributos da
empresa, INDUSTRIAL E COMERCIAL TOCANTINS LTDA, aqui Recorrente, até a sentença
definitiva, para aguardar a sentença derradeira do próprio juízo para julgar se a empresa Luiz
Fuga S.A estaria dentro dos preceitos previstos na legislação em vigência para o PIS/PASEP e
COFINS e ter reconhecida a condição de empresa preponderantemente exportadora para acertar
noutro processo administrativo no 11065.004918/2004-21, o qual lhe indeferiu tal interesse..
Porém, esta não era a causa de pedir daquele processo judicial, mas sim o pedido
inicial esta circunscrito ao interesse que a empresa Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro pudesse
ser tratada como empresa preponderantemente exportadora,. segundo as normas vigentes para o
PIS e COFINS. E assim foi dada a sentença infra analisada, onde reconheceu a ilegalidade da
decisão proferida no processo administrativo no. 11065.004918/2004-21, quando determinou a
União por meio da Receita Federal da Brasil que procedesse à expedição de ato declaratório de
condição de empresa exportadora relativamente ao período entre 26.07.2004 e 20.03.2005
Este ponto é de supra importância a ser destacado, pois a defesa esclarece que,
não abriu mão desta esfera administrativa, quando assentou neste Recurso Voluntário que:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

“Apenas e tão-somente a ora Recorrente é litisconsorte necessária, conforme
determinado pelo próprio Magistrado, na ação em que a empresa adquirente pleiteia que
lhe seja concedido o Ato Declaratório de empresa preponderantemente exportadora no
período de 26.07.2004 a 20.03.2005”
Neste sentido concordasse, pois os efeitos da inclusão da Recorrente naquele
processo foi acompanhar a situação de sua empresa compradora, pois se houvesse o transito em
julgado da sentença com a manutenção dos efeitos inicias da tutela antecipada, como
verdadeiramente ocorreu , trouxe para este processo administrativo fiscal os efeitos ou
consequências de manter o seus créditos de PIS/PASEP e COFINS .
Sendo assim, os objetivos principais deste processo administrativo e daquele
judicial, ora acostado, são distintos porém existe o encadeamento, pois o judicial criou novas
condições materiais para sustentar aquilo perseguido com as DCOMP ́S apresentadas para terem
o beneficio para utilizar, corretamente, os créditos das contribuições obtidas graças as suas
operações de vendas a empresa preponderantemente exportadora.
O processo judicial é base de argumentação e esgota de uma vez por todas a
condição que não existia até então neste processo administrativo, que somente pode valer a partir
de 18/03/2013 com o trânsito em julgado da ação.
Para trazer mais luz ao tema e justificar o norte que está sendo construído neste
voto a favor da Recorrente é necessário, por fim, analisarmos a sentença daquele juízo, que foi
totalmente favorável as empresas, conforme segue naqueles trechos de maior destaque :

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Enfim, aquele juízo federal acabou por trazer novas informações e fatos
primordiais ao deslinde do presente processo administrativo, onde acabou por preencher uma
lacuna que havia até então em termos de obrigação acessória fiscal neste processo
administrativo, quando coercitivamente, por força de sua sentença, que transitou em julgado em
18/03/2013, a favor da Recorrente, reverter a decisão administrativa processo no
11065.004918/2004-21, por parte da Receita Federal do Brasil, para constituir o status, através
de Ato Declaratório Executivo, tendo por base legal, o Direito em espécie analisado pela
magistrada, a lei no 10.865/2004, art. 40 § 1o, determinando o tão perseguido instituto do
PIS/PASEP e COFINS, para reconhecer, como reconheceu, sua validade, desde 26/07/2004 até
26/03/2005 a condição a Luiz Fuga S.A – Indústria de Couro como empresa preponderantemente
exportadora
Outra questão, que por hora poderia surgir, seria o fato da supressão de instância
administrativa neste processo fiscal, pois apesar de o contribuinte por certo ter o total Direito
Constitucional de socorrer-se aos Tribunais, mesmo que detenha interesse indireto em outro
processo administrativo 11065.004918/2004-21 e ciente que a finalização daquele na via judicial
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

possa refletir neste, percebe-se que não relatou de pronto e somente o realizou no presente
recurso voluntário. Ressalta-se que a Antecipação de Tutela foi exarada em 18/06/07 e que o
acórdão da DRJ/FO foi lançado em 28/10/2008, data anterior aquela decisão judicial no processo
da Justiça Federal de Porto Alegre no 2007.71.00.019725-6 da 2a VF especializada em matéria
tributária.
Transpareceu uma procura incessante pelo seu Direito de compensação, pois a
decisão judicial já lhe garantiu indiretamente e em parte certos direitos que se refletem neste
processo administrativo, de forma subjacente, segundo aquele juízo quando da decisão da tutela
antecipada em 18/06/2007, pois afastou de plano a cobrança de qualquer débito cobrado em
consequência da não aceitação pelo fisco da utilização daqueles créditos de PIS/PASEP e
COFINS para fins de compensação, oriundos de sua venda a empresa FUGA S.A – Indústria de
Couro até que fosse prolatada a sentença final.
Mas tal fato não ocorreu pois na verdade a tutela antecipada parcialmente
concedida em 18/06/2007 somente afastou precariamente o direito da Fazenda Nacional de
efetuar possíveis cobranças de débitos tributários contra a Recorrente, neste processo
administrativo e outros que por acaso sejam de seu interesse.
O objeto principal da demanda naquele processo judicial é oriundo de outro
processo administrativo junto a Receita Federal, sob jurisdição da Delegacia de Novo
Hamburgo, que tem como único interessado a indústria de couro FUGA S.A, cujo o objeto é a
emissão de Ato Declaratório Executivo para lhe outorgar a condição de empresa
preponderantemente exportadora nos termos da lei no 10.865/04.
Logo, naquele outro processo administrativo que está sendo alvo deste processo
judicial, ora informado neste recurso voluntário, tem com cerne principal outro tema em relação
a ato administrativo fiscal distinto de compensação deste e outro sujeito passivo, a empresa
FUGA S.A, mas que por via transversa poderá afetar o julgamento no presente, se a mesma
obtiver o perseguido ADE para lhe dar o status de empresa preponderantemente exportadora.
Mas naquele processo judicial com inteligência o juiz percebe que sua decisão de
fato terá repercussão subjacente e a favor da Comercial e Industrial Tocantins Ltda, quando lhe
chama a lide como litisconsórcio necessária e lhe concede os efeitos daquela tutela antecipada
para afastar o pagamento de tributos federais a ambas as autoras até que fosse exarado a
sentença, que somente aconteceu a seu favor indiretamente em 23/04/2008.
Porém os efeitos da sentença não se sentiram na sua plenitude pois houve o
recurso a 2a Instância, conforme se vê na parte final da mesma:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

A União por sua feita, recorreu de tal tutela por meio de agravo de instrumento,
transformado em agravo retido, o qual também não obteve sucesso, pois foi indeferido pela
Segunda Instância da Justiça Federal em Porto Alegre, publicada em 13/10/2010:

Sendo assim, a partir desta fase do processo jurídico, não houve mais interposição
de recursos por parte da União, que trouxe por consequência a ocorrência do transito em julgado
desta ação somente em 18/03/2013, que por fim perpetrou o Direito a empresa Luiz Fuga S.A ser
considerada como empresa preponderantemente exportadora, conforme prevê a Lei no 10.865/04.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

Logo, tanto da Tutela Antecipada de 18/06/2007 ou mesma a sentença de
23/04/2008 não impediriam que este processo administrativo fiscal prosseguisse seu rito dentro
dos preceitos do Decreto 70.235/72, pois o recurso impetrados pela Manifestação de
Inconformidade demandado em 16/06/2006 lhe trouxe também o efeito da suspensão de
pagamento de tributos, conforme previsto no art. 151 do CTN:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
Inclusive são os mesmos efeitos concedidos na antecipação de tutela parcial,
quando ditou a suspensão de pagamento de tributos por parte da litisconsorte necessária naquele
processo judicial.
Porém, após o transito em julgado da sentença em 18/03/2013, assentou outro
objeto distinto do presente administrativo, onde criou uma matéria de prova incontestável para se
aplicar neste, pois a cliente da recorrente tornou-se uma empresa preponderantemente
exportadora, o que neste processo foi sustentado por duas vez, seja no Manifesto de
Inconformidade contra aquele despacho decisório da Delegacia de Imperatriz, seja agora no
Recurso Voluntário sob análise.
Logo, o fato da recorrente não ter reportado neste processo a existência daquele
processo judicial e tê-lo feito agora, não apresentou qualquer efeito ao julgado da autoridade a
quo em 28/06/10, pois o mesmo não poderia ser interrompido . Logo, não percebesse que a nova
informação, nesta altura do processo, promoveu qualquer supressão de instância.
Deste modo, a partir do transito em julgado da sentença, em 18/03/12, trazida
tempestivamente ao p.p. em sua fase de Recurso Voluntário, trouxe derradeiros efeitos, que
impactarão a presente decisão.
O transito em julgado materializou uma condição definitiva como matéria de
prova, que não era ainda um direito plenamente constituído e torna-se perene a somente após a
data 18/03/20102, pois a sentença judicial outorgou a conquistada a FUGA S.A. Indústria de
Couro a condição de empresa preponderantemente exportadora.
Traz nesta sentença de forma subjacente reflexos no presente processo
administrativo. Nunca é demais reforçar que o processo administrativo 11065.004918/2004-21,
foi considerado ilegal no arcabouço da sentença, pois exclui indevidamente do cômputo da
receita bruta total da FUGA S.A, os valores atinentes à variação cambial ativa, pois não foi
considerada como exportação, não permitiu atingir ao percentual de 80% da Receita Bruta em
termos de participação de sua exportações, logo não lograva êxito para que comprovasse a
condição de preponderantemente exportadora.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 3401-002.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000002/2005-11

A consequência desta sentença para p.p. administrativo é a vinculação estreita que
há entre ambos agora, a partir do seu trânsito em julgado, que acabou por superar o hiato, que
impedia a utilização dos créditos de PIS/PASEP e COFINS para abater dos débitos tributários da
Recorrente junto a União de CSLL em 11/2004.
Agora aquelas vendas realizadas pela recorrente diretamente a empresa Fuga S.A.
– Indústria de Couros Ltda foram reconhecidas como destinadas a empresa preponderantemente
exportadora dentro do lapso temporal entre 26.07.2004 e 20.03.2005.
Portanto, é possível o aproveitamento dos créditos de PIS/PASEP e COFINS a
serem utilizados pela Recorrente, empresa Comercial e Industrial Tocantis Ltda dentro
estritamente ditado naquela lapso temporal da sentença para compensação de débitos fiscais com
a União.
Outrossim, restaria a Delegacia da Receita Federal de Imperatriz verificar a
consistência dos valores lançados de créditos da COFINS na DCOMP, inclusive para confirmar
se são oriundas das vendas praticadas dentro do estreito espaço temporal preceituado no processo
judicialo no 2007.71.00.019725- entre os períodos de 26/07/2004 até 20/03/2005, que considerou
a sua cliente empresa FUGA S.A. Indústria de Couro empresa preponderantemente exportadora
com o objetivo da compensação dos seus débitos de CSLL em base estimada para o período de
apuração de 11/2004.
Sendo assim, VOTO no sentido em converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora da RFB verifique os valores de créditos lançados de COFINS na DCOMP
neste processo, se são oriundas das vendas praticadas dentro do estreito espaço temporal, de
forma consistente, segundo o preceituado no processo judicial no 2007.71.00.019725- entre os
períodos de 26/07/2004 até 20/03/2005, que considerou a sua cliente empresa FUGA S.A.
Indústria de Couro empresa preponderantemente exportadora
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital